Tribunal: TCU
Processo: 011.479/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2015, nas obras e serviços de Controle de Inundações na bacia do rio Príncipe -Teresópolis/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada com vistas a avaliar a legalidade e a legitimidade da utilização dos recursos referentes ao Termo de Compromisso 0367.942-42/2011, vinculado à segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), para a realização de intervenções no curso do Rio Príncipe (Teresópolis/RJ), após o desastre provocado por intensas chuvas no ano de 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa de Fernando Antonio de Freitas Mascarenhas e de Marco Aurélio Damato Porto; 9.2. dar ciência ao Inea acerca da alteração irregular do objeto e do valor do Contrato 03/2013-Inea por meio do 1o Aditivo, de 10/12/2014, em percentual superior ao definido pelo art. 65, §1o, da Lei 8.666/1993 e pela Decisão 215/1999-TCU-Plenário, a fim de que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020; 9.3. arquivar os presentes autos, em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 2o, 4o, inciso IV, 8o, 10o e 11o da Resolução-TCU 334/2022; 9.4. dar ciência da presente deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea), ao Ministério das Cidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), a Fernando Antonio de Freitas Mascarenhas e a Marco Aurélio Damato Porto.